Tribunal: TJDFT
Processo: 0739187-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739187-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ÍTALO CUSTÓDIO DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que o apenado já havia recebido remição pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para igual nível de escolaridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a concessão de remição de pena cumulativa ao apenado pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ainda que ambos os exames avaliem conteúdos de nível médio, sem configurar bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A Lei de Execução Penal assegura a remição por estudo, inclusive na forma ficta, com acréscimo de 1/3, quando houver conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena (artigo 126, caput e § 5o, da Lei de Execução Penal). 3. A Resolução CNJ no 391/2021 reconhece expressamente a possibilidade de remição por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ainda que sem vínculo com atividades regulares de ensino, fixando parâmetros de cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não há bis in idem entre a aprovação no ENCCEJA e no ENEM, porque consistem em exames com finalidades e níveis de complexidade distintos, sendo o ENEM voltado ao ingresso no ensino superior. 5. A aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio, demanda esforço intelectual autônomo e dedicação, compatíveis com o objetivo ressocializador da remição. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, § 1o, I, e § 5o; Resolução CNJ n° 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Sexta Turma, j. 29/4/2024; AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, Quinta Turma, j. 8/4/2024; EAREsp n. 2.576.955/ES, Terceira Seção, j. 12/3/2025; REsp n. 1.854.391/DF, Sexta Turma, j. 22/9/2020; AgRg no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, j. 8/8/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 126 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal): sustenta que a concessão de remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), quando já houve remição anterior pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), configura duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, violando o princípio da legalidade e desvirtuando a finalidade do instituto da remição, que exige incremento educacional efetivo; b) artigo 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça: defende que a interpretação extensiva adotada pelo acórdão recorrido desconsidera o princípio da progressividade educacional, pois a Resolução não autoriza a cumulação de remições por exames que avaliam conteúdos de igual nível de escolaridade, sob pena de bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por estas razões, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B